Tribunal: TJDFT
Processo: 0706509-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706509-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravada, pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Transcorrido o prazo, independente de apresentação das contrarrazões, façam os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 8 de outubro de 2025 11:25:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador